Tribunal: STF
Processo: RHC 257761
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 956.513/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RETROATIVIDADE DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício, fundamentando-se na impossibilidade de aplicação retroativa da jurisprudência às formalidades do art. 226 do CPP no âmbito de revisão criminal.



    2. A defesa argumenta que o procedimento de reconhecimento adotado à época não estava de acordo com a orientação recente da Corte quanto às formalidades do art. 226 do CPP, pleiteando a apreciação do tema na ação revisional ou, alternativamente, a concessão da ordem para reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar retroativamente a jurisprudência relativa à observância das formalidades do art. 226 do CPP em condenações já acobertadas pela coisa julgada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que não é possível aplicar retroativamente a jurisprudência relativa à observância das formalidades do art. 226 do CPP a condenações já acobertadas pela coisa julgada.



    5. As instâncias ordinárias consideraram que havia acervo probatório suficiente para amparar a condenação, além do reconhecimento pessoal, o que impede o revolvimento do acervo fático-probatório em sede de agravo regimental.



    6. Não foram apresentados argumentos suficientes no recurso para desconstituir a decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: “1. Não é possível aplicar retroativamente a jurisprudência relativa à observância das formalidades do art. 226 do CPP a condenações já acobertadas pela coisa julgada. 2. A suficiência de provas para a condenação impede o revolvimento do acervo fático-probatório em sede de agravo regimental” (doc. 43).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, em síntese:



    No caso em análise, da leitura da sentença e do acórdão proferido na apelação, excluído o reconhecimento fotográfico, em que as vítimas sequer visualizaram o rosto do autor do crime, não se vislumbra qualquer prova apta a demonstrar a autoria do recorrente.



    Desse excerto, surge, mais uma vez, a constatação inequívoca de que o único liame apontado entre a pessoa do recorrente e a prática do delito foi a apreensão de capuz e arma utilizado pelo criminoso na ocasião, que teria sido reconhecido pelas vítimas, no inquérito, por meio de fotografia. A descrição das roupas do autor do crime mostra-se de todo irrelevante, pois não há qualquer notícia de que tenham sido encontradas na posse do recorrente, ou de que ele tenha sido preso em flagrante, quando do outro roubo, com as mesmas vestes. Em suma: nada relaciona o recorrente ao autor do roubo, além do seu reconhecimento fotográfico falho.



    Outros dados apontados como fundamentos, como a compleição física e a altura “compatíveis” com a descrição feita pelas vítimas quando do reconhecimento fotográfico em sede de delegacia, em que pese pudessem atuar como reforço a outras provas de autoria, não servem a alicerçar uma condenação criminal quando o único elemento de prova a relacionar, de alguma forma, o recorrente ao crime foi um reconhecimento fotográfico, em sede policial, e de uma arma de fogo — prata, sem qualquer particularidade digna de nota — diligência à qual os depoimentos das vítimas se reportaram, sem acrescentar dado algum.



    Sendo assim, entendo configurada a nulidade do reconhecimento realizado, pelo que, ausente prova idônea de autoria, impõe-se a absolvição do recorrente (doc. 50, p. 8). 



    Ao fina, requer:



    [...] provimento do presente Recurso Ordinário em habeas corpus, a fim de que seja declarada nulo o reconhecimento fotográfico de coisas e pessoas, bem como, diante da ausência de outras provas independentes, pugna-se pela absolvição de JAQUES DOUGLAS CORREA DE BRITTO (doc. 50, p. 9).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões, requerendo “o DESPROVIMENTO do presente recurso ordinário, em conformidade com o anteriormente delineado” (doc. 60). 



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    Não reconsiderada a decisão, submeto o recurso ao julgamento desta Quinta Turma.



    A centralidade da arguição gira em torno da não observância dos parâmetros traçados como essenciais para a consideração do reconhecimento pessoal como elemento apto para demonstração de autoria.



    Inicialmente, não se desconhece que houve revisão à orientação jurisprudencial anterior a respeito do tema reconhecimento de pessoas; nos últimos tempos prevalece o entendimento de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).



    Na hipótese, a sentença foi proferida em 13/11/2014 e a apelação em 30/3/2016 (fls. 35/51). Analisaram, exaustivamente, a autoria atribuída ao paciente e levaram em consideração o reconhecimento pessoal pela vítima em juízo.



    O precedente alegado a fl. 129 (RvCr 5.627/DF, desta relatoria) como paradigma para a afirmação de ser cabível o manejo da revisão criminal em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante, não se aplica na presente hipótese relacionada às regras do art. 226 do CPP.



    Conforme explicado no AgRg na RvCr n. 6.060/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024, “[d]e se ponderar que, no julgamento da RvCr 5.627/DF (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021), a Terceira Seção do STJ somente reconheceu a existência de excepcionalidade autorizadora do conhecimento e provimento de revisão criminal na qual se pleiteava aplicação de novo entendimento jurisprudencial favorável ao réu, diante da superveniente declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso com repercussão geral reconhecida (RE n. 979.962/RS)”.



    É dizer, contornos específicos e de excepcionalidade justificaram, naquela ocasião, o afastamento da regra geral de não retroação, a qual persiste sendo reiterada em julgados atuais desta Corte Superior, no sentido de “a Terceira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que é impossível a aplicação retroativa da jurisprudência relativa à observância às formalidades do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico a condenações acobertadas pelo manto preclusivo da coisa julgada” (AgRg no HC n. 919.058/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024).



    Por isso então é que não houve ilegalidade no não conhecimento da revisão criminal pelo Tribunal estadual de origem.



    Ao lado disso, para a nulidade aventada subsidiariamente no pedido, revisitando os títulos judiciais que constam nos autos, na sentença confere-se o seguinte excerto (fl. 24):



    “[...] No caso em apreço, os réus foram reconhecidos na fase policial, pouco tempo depois do roubo, sendo também reconhecidos objetos apreendidos em poder dos réus quando presos em flagrante, a exemplo de uma das armas utilizada do assalto (uma pistola cromada ou prateada), uma touca ninja preta e uma jaqueta, objetos estes utilizados pelos assaltantes por ocasião do roubo. Tais reconhecimentos são corroborados pelas provas produzidas em juízo, podendo portanto ser consideradas, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.



    Destarte, seja pelos reconhecimentos havidos na fase policial e em juízo, bem como devido a apreensão das armas em poder dos acusados, sendo uma delas reconhecidas pelas vítimas, além de outros objetos encontrados em poder dos réus, como touca ninja preta e uma jaqueta, que foram igualmente reconhecidos pelas vítimas como sendo aqueles utilizados pelos assaltantes no dia do roubo, conclui-se estar devidamente comprovada a autoria delitiva.



    Diga-se, aliás, que embora o réu Jaques tenha negado o porte das armas, o que os ligam diretamente ao fato aqui em análise, Jonathan confirma que portavam as armas que foram apreendidas no momento da prisão, o que aliás está comprovado pelos depoimentos dos policiais civis e fotografia anexada aos autos, sendo que no veículo que tripulavam foi encontrada também uma touca ninja, além de estar na posse de uma dos réus uma jaqueta posteriormente reconhecida pelas vítimas.



    [...]”



    Da leitura do trecho acima transcrito, constata-se que as instâncias ordinárias, soberanas na análise de fatos e provas, reputaram a presença de acervo suficiente a amparar a condenação do agravante, por meio de exposição suplementar ao ato de reconhecimento em si dele próprio.



    Ajuizada ação revisional, o acórdão impugnado registrou “A jurisprudência é pacífica sobre a impossibilidade de fundamentar a revisão criminal em alteração jurisprudencial, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica.....” e adiante concluiu “[a] mudança parcial da jurisprudência não ampara a pretensão, e a questão da autoria foi concluída pelo exame de todos os elementos de prova colhidos durante a instrução” (fls. 16/17).



    Logo, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, segundo o qual, “é impossível a aplicação retroativa da jurisprudência relativa à observância às formalidades do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico a condenações acobertadas pelo manto preclusivo da coisa julgada” (AgRg na RvCr n. 6.114/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024) e, ainda AgRg no HC n. 942.532/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024).



    Rever as premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, quanto à suficiência de provas para a condenação, implicaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.



    Portanto, não foram apresentados argumentos suficientes no recurso para desconstituir a decisão agravada. 



    Nesses termos, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente agravo regimental (doc. 44 — grifei).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável. Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise da questão pelo STJ impede que ela seja examinada diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Além disso, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com essa compreensão, esta Suprema Corte já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Por fim, conforme ressaltado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, “a decisão condenatória TRANSITOU EM JULGADO EM 24/05/2016, sendo que o presente writ somente foi impetrado em 26/03/2024”. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator